Tribunal: TJDFT
Processo: 0748583-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Processo : 0748583-32.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido de reconsideração (id. 79348523) da decisão (id. 78289896) desta relatoria que indeferiu a tutela provisória recursal, objetivando a suspensão da cláusula de não concorrência do contrato de franquia celebrado entre as partes, além de todas as cobranças promovidas pela ré, aqui agravada. O agravante repisa o prejuízo financeiro sofrido em razão de exigências da franqueadora e traz gravações de conversas para sustentar os fatos alegados. Requer a reapreciação do pedido liminar. Decido. As razões trazidas no petitório não alteram a decisão desta relatoria. Conforme pontuado por ocasião da apreciação liminar, “neste momento processual, não há prova do alegado descumprimento contratual” por parte da franqueadora agravada. Foi explicado que “não se pode, com base em análise perfunctória dos autos, conceder a tutela de urgência, de natureza satisfativa, aos recorrentes, uma vez que não parece haver nos autos, ao menos por ora, elementos que permitam formar uma convicção, nessa fase de summaria cognitio, no tocante às razões invocadas para se suspender a eficácia do contrato de franquia” (AGI 0720782-15.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, julgado em 11/04/2024, DJe: 30/04/2024). Daí a ausência da probabilidade do direito. Já a juntada de gravações de conversas apenas nesta sede de agravo (id. 79348537 e 79348538) não pode ser admitida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, considerando que os documentos não foram submetidos ao exame do juízo originário previamente ao recurso. Nesse sentido, precedentes desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. EFEITO SUSPENSIVO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO MENOR. OBSERVÂNCIA. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DOCUMENTO EXTEMPORÂNEO. OFENSA CONTRADITÓRIO. AFASTAMENTO. 1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, I). 2. É competente o foro de domicílio ou da residência do alimentando, para as ações que versem sobre alimentos (CPC, art. 53, II). O domicílio do incapaz é o mesmo do seu representante ou assistente (CC, art. 76). 3. Documentos capazes de comprovar as alegações das partes devem ser apresentados no momento processual oportuno perante o Juízo singular, sob pena de supressão de instância e de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 4. A juntada de documentos extemporâneos é medida excepcional, cabível apenas quando houver documento novo ou quando a parte demonstrar que deixou de juntá-los anteriormente por motivo de força maior (CPC, arts. 435, parágrafo único, e 1.014). 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1955623, 0741457-62.2024.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, julgado em 10/12/2024, publicado no DJe: 22/01/2025. Grifado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA BANCÁRIA DA DEVEDORA. POSSIBILIDADE. DOCUMENTO EXTEMPORANÊO. ART. 435 CPC. INCABÍVEL. 1. A constrição judicial deve ser mantida, pois a parte executada, não se desincumbiu do seu ônus probatório, não sendo demonstrado que os valores bloqueados consistiriam em verbas salarias ou que estavam na caderneta poupança. 2. Não se tratando das hipóteses previstas no art. 435, CPC, é incabível a juntada de documentos extemporâneos e que não se caracterizam como prova nova, além de ser vedado seu exame em grau de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1836353, 0750388-88.2023.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, julgado em 21/03/2024, publicado no DJe: 04/04/2024. Grifado) Assim, indefiro o pedido de reconsideração. Intimem-se. Brasília – DF, 19 de dezembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator